Tribunal: CARF
Processo: 10650.720911/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720911/2012-06
RESOLUÇÃO
3301-002.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada para a exigência de COFINS e PIS, regime não-cumulativo, períodos de
apuração julho a dezembro de 2007, nos seguintes valores:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720911/2012-06
2

No período fiscalizado a pessoa jurídica atuava no comércio de insumos
agropecuários (defensivos, adubos, fertilizantes, corretivos de solo), fabricação de
alimentos para animais, representação comercial, dentre outros.
A apuração foi feita com base em documentação contábil e fiscal fornecida pela
empresa. Conforme descrição do Termo de Verificação Fiscal, fls. 669 a 678, e
Auto de Infração, fls. 688 a 696, foram lançadas diferenças apuradas com base nas
seguintes constatações e procedimentos:
NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS DÉBITOS
- Foram consideradas as receitas escrituradas na contabilidade pois não foram
apresentados os arquivos digitais de documentos fiscais de todos os
estabelecimentos;
- nos arquivos digitais de documentos fiscais apresentados não constavam para
todos os registros a classificação fiscal das mercadorias vendidas, de forma que
foram consideradas sujeitas a alíquota zero apenas as que foram identificadas;
- o sujeito passivo não segregou em sua contabilidade as receitas de vendas
tributadas e não tributadas;
- no relatório de movimentação de saída, documento auxiliar de apuração, não
constam e todos os registros a classificação fiscal das mercadorias vendidas.
- por falta de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem,
previsto no artigo 8o da Lei no 10.711/2003, foram consideradas tributadas todas
a receitas das vendas de sementes.
NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS
Foram glosados valores referentes a :
- bens adquiridos de pessoa física;
- aquisições não comprovadas por registros magnéticos ou cópia do
documento fiscal; - mercadorias adquiridas sujeitas a alíquota zero;
- gastos não previstos na legislação para aproveitamento de créditos; -
gastos com bens e serviços utilizados como insumos incompatíveis com as
correspondentes receitas de serviços prestados; - bens para revenda
devolvidos;
- devoluções de vendas não comprovadas ou sujeitas a alíquota zero;
- despesas com depreciação por falta de documentação comprobatória.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720911/2012-06
3
Cientificado em 20/06/2012, o sujeito passivo apresentou em 11/07/2012 a
impugnação de fls. 709 a 720, na qual o sujeito passivo concorda com as glosas da
base de cálculo dos créditos, tendo apresentado os valores não impugnados, os
quais já foram apartados do presente processo. Quanto à base de cálculo dos
débitos, apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
- Nega que não tenha apresentado documentação fiscal de todos os
estabelecimentos;
- Desconhecia que os arquivos digitais não continham todos os códigos
NCM das mercadorias sujeitas a alíquota zero;
- Apresenta a relação das vendas de mercadorias sujeitas a alíquota zero:
defensivos e outros e sementes.
- Quanto a venda de sementes, argumenta que a falta de inscrição no
RENASEM não é condição impeditiva para venda de sementes com alíquota
zero. Ademais, pelo disposto no artigo 5o da Lei no 10.711/2003, compete
aos Estados e Distrito Federal dispor sobre normas e procedimentos, bem
como fiscalizar, a comercialização de mudas e sementes. Nesse sentido,
somente em 29/08/2007 o Estado de Minas Gerais editou a portaria no
865/2007 do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, possibilitando a
inscrição no RENASEM. Argumenta ainda, que a expressão “... em
conformidade com o disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003”
(artigo 1o, inciso III, da Lei no 10.925/2004) se presta a dispor que somente
as sementes definidas na Lei no 10.711/2003 como destinadas a semeadura
estarão sujeitas a alíquota zero.
Elaborando a recomposição da apuração (fl. 840), concluiu pela insuficiência de
alguns recolhimentos e PIS, os quais já foram apartados do presente processo.
Não apurou nenhuma insuficiência para a COFINS.
Fundada nessas alegações requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Em análise da impugnação, a 4a Turma da DRJ/CGE por meio do acórdão 04-49.891
julgou parcialmente procedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
Mesmo dispondo de saldo de créditos, o aproveitamento está limitado ao valor
deduzido no DACON em cada mês. Essa medida é necessária para evitar a
utilização de créditos em duplicidade, preservando os saldos demonstrados no
DACON e mantidos na contabilidade dos períodos subseqüentes.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720911/2012-06
4
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS DE VENDAS SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO.
A falta de inscrição do comerciante no RENASEM não descaracteriza a natureza
dos itens “sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio” para a aplicação
da alíquota zero prevista no artigo 1o da Lei 10.925/2004.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Anos-calendário: 2007
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
Mesmo dispondo de saldo de créditos, o aproveitamento está limitado ao valor
deduzido no DACON em cada mês. Essa medida é necessária para evitar a
utilização de créditos em duplicidade, preservando os saldos demonstrados no
DACON e mantidos na contabilidade dos períodos subseqüentes.
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS DE VENDAS SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO.
A falta de inscrição do comerciante no RENASEM não descaracteriza a natureza
dos itens “sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio” para a aplicação
da alíquota zero prevista no artigo 1o da Lei 10.925/2004.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. No que se refere à
relação dos defensivos e outros, o sujeito passivo não trouxe aos autos nenhum
documento que dê suporte e possibilite a verificação da listagem apresentada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário
especificamente para discutir a incidência de PIS e COFINS sobre receitas decorrentes das vendas
de defensivos e outros, se contrapondo ao argumento da DRJ no sentido da ausência de prova e
apresentando notas fiscais por amostragem.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado, permanece para apreciação deste Colegiado a exigência de PIS e
COFINS, em razão da exclusão, pela Recorrente, das receitas de venda de defensivos agrícolas
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720911/2012-06
5
(defensivos, adubos, fertilizantes, corretivos de solo e outros) da base de cálculo das
contribuições, sob o fundamento de aplicação da alíquota zero prevista no art. 1o da Lei no
10.925/2004.
A fiscalização consignou que, a partir da análise dos arquivos digitais (EFD-
Contribuições e demais obrigações acessórias), não foi possível comprovar a classificação fiscal
(NCM) dos produtos comercializados, razão pela qual glosou integralmente as exclusões
efetuadas.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou anexo
contendo a relação detalhada dos produtos vendidos, com a respectiva classificação NCM,
sustentando que todos se enquadrariam nas posições contempladas pelo art. 1o da Lei no
10.925/2004. A DRJ, todavia, deixou de considerar o referido anexo ao fundamento de que se
trataria de documentação unilateral, desacompanhada de comprovação idônea.
Agora em sede recursal a Recorrente junta, por amostragem, notas fiscais contendo
a descrição dos produtos e a respectiva NCM, defendendo que a documentação é apta a
demonstrar o enquadramento legal e que eventual ausência de informação estruturada nos
arquivos digitais não afasta o direito ao benefício fiscal quando comprovados os requisitos
materiais.
Argumenta que na fase da fiscalização em momento algum foi feita referência em
relação a ausência de NCM nos arquivos digitais e que, como somente o auto de infração traz este
fundamento, apresentou à manifestação de inconformidade o “Anexo "A" - Vendas de
Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero – Defensivos e Outros” – com a inclusão do código NCM com
apuração dos valores mensais e totais das vendas desses produtos no período (fls. 727 a 824).
Pois bem. Em relação à comercialização de defensivos, adubos, fertilizantes,
corretivos de solo e outros, o artigo 1o da Lei no 10.925/2004 estabelece alíquota zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda destes
produtos, vejamos:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno
de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005) (Vide Lei Complementar no 214,
de 2025) Produção de efeitos
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720911/2012-06
6
A fruição da alíquota zero está condicionada ao efetivo enquadramento do produto
nas posições tarifárias indicadas em lei e no caso dos autos, o lançamento fundamentou-se
essencialmente na impossibilidade de identificação da NCM nos arquivos digitais apresentados
pela contribuinte. Não houve, contudo, demonstração de que os produtos comercializados não se
enquadrariam nas posições legais, mas apenas a alegação de insuficiência probatória decorrente
da escrituração.
Contudo, a este Conselho tem entendimento que tratando-se de auto de infração
há a necessidade da demonstração objetiva da não observância dos requisitos legais, sendo certo
que falhas meramente formais ou insuficiências na escrituração digital não autorizam a
desconsideração automática do enquadramento quando comprovado por documentação fiscal
hábil.
No presente caso, embora a relação das notas com NCM inicialmente apresentada
na impugnação consista em documento elaborado pela própria Recorrente, fato é que as notas
fiscais trazidas em sede recursal, ainda que por amostragem, evidenciam que os produtos
comercializados possuem NCM compatível com aquelas previstas no artigo 1o da Lei no
10.925/2004.
Não se verifica nos autos qualquer prova produzida pela fiscalização no sentido de
que as mercadorias descritas nas notas fiscais não correspondam a defensivos agrícolas ou
estejam classificadas em códigos distintos dos alcançados pela alíquota zero. A autuação baseou-
se exclusivamente na ausência de comprovação extraída dos arquivos digitais.
Neste sentido, de acordo com os documentos e alegações apresentadas pela
Recorrente à luz da realidade dos fatos e sob a prevalência da verdade material como norteadora
do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca efetiva da realidade dos fatos que,
entendo que a análise de todos os fatos, informações e documentos que levem a apuração da
verdade material não é uma faculdade, mas o dever dos agentes públicos e julgadores, não
cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Assim, considerando que (i) foi apresentado em impugnação o “Anexo "A" - Vendas
de Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero – Defensivos e Outros” – com a inclusão do código NCM
com apuração dos valores mensais e totais das vendas desses produtos no período (fls. 727 a
824); (ii) as notas fiscais juntadas guardam pertinência direta com a matéria controvertida
(enquadramento nas NCM da Lei no 10.925/2004); (iii) não há inovação fática, mas mero reforço
probatório de tese já sustentada desde a impugnação; (iv) a prova não altera o objeto do
lançamento, apenas visa demonstrar a correção do procedimento adotado pela contribuinte,
entendo pela necessidade de realização de diligência para que não haja prejuízos e correto
saneamento do processo.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720911/2012-06
7
(i)
Intime a Recorrente para apresentar as demais notas constantes no “Anexo
"A" - Vendas de Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero – Defensivos e Outros”
– (fls. 727 a 824), bem como outros documentos que entenda necessário
para análise, inclusive, por meio digital se assim desejar.
(ii)
Examine as notas apresentadas e revise o lançamento em face da previsão
contida artigo 1o da Lei no 10.925/2004.
(iii)
Apresente relatório circunstanciado da revisão do lançamento, com
demonstrativo comparativo entre os valores originalmente exigidos e os
valores eventualmente remanescentes.
Concluída a diligência, retornem os autos para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário, com apreciação definitiva da matéria à luz da prova produzida.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 899
DF CARF MF
Original